Tribunal: TJMT
Processo: 1014847-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014847-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (AGRAVADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO, APÓS TRANSCURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível

nº 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018).
2. Segundo o STJ, “
tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do
cálculo,
inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à
preclusão
” (AgInt no AREsp n. 2.150.337/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BUNGE FERTILIZANTES S/A
contra a decisão vinculada ao Id. n.

148909679,
que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Redistribuição de Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0008645-76.2010.8.11.0003 - Cód. 439978), ajuizada pelo agravante contra MARIANO WIEZOREK, homologou os cálculos periciais vinculados ao Id. n. 80009549 dos autos de origem (cf. Id. nº 85374338 dos autos de origem).

A agravante insiste em que “
não há falar em preclusão para se analisar o manifesto erro de cálculo apontado pela agravante, contido na terceira conta elaborada pelo “expert” e homologada pelo juízo a quo”.

Ademais, a agravante impugnou e demonstrou, sim, a injuridicidade da decisão matriz.

Reinsiste em que
“não procede a alegação de que a conta fora homologada sem qualquer irresignação da credora, que, antes, durante e depois, sempre apontou incongruências e erros contidos nas contas elaboradas pelo “expert”, que, a cada nova conta, tanto deixava de solucionar os erros apontados, quanto criava outras situações, alheias ao comando judicial ou critérios que deveriam nortear o seu trabalho, que, com todo o respeito, parece ter sido encomendado nos bastidores”.

Alega que, “
ao se homologar essa última conta elaborada pelo “expert”, constante do id 80009549, passou-se ao largo da omissão do ilustre perito em suplementar o seu laudo com as considerações da

exequente/agravante, constante de manifestação anterior, referendando-se uma terceira conta que, pasmem julgadores, além de não ajustar os pontos cujos esclarecimentos solicitara a credora, concluiu praticamente não haver mais crédito”.

No cálculo homologado,
“o perito complementou seus dois anteriores laudos em dois pontos: (i) primeiro, ajustou o termo a quo da correção do crédito, que passou a ser de 01/12/1982,

considerando o vencimento da obrigação/dívida no dia 30/11/1982; (i) segundo, deixou de aplicar a correção entre o período de março de 1986 a fevereiro de 1987, porque, segundo ele, o OTN, índice aplicável ao período, não sofrera variação alguma nesse período”,
o que quebrou a segurança jurídica,
“pois o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no acórdão proferido no recurso de apelação nº 8548/2002, concluiu pela insuficiência do depósito/pagamento no valor de R$ 74.292,90, em 28 de junho de 2001, pois, à época, segundo conta judicial que constava nos autos da execução, o valor do débito era de R$ 386.125,02”

Discorre longamente sobre o assunto, e pede o provimento do recurso, para,
“reformando a decisão monocrática ora infirmada, analisar o recurso de agravo de instrumento em seu mérito, que, pelo seu tema e pelas razões informadoras da irresignação da agravante – erro material na conta e a recalcitrância em se analisar e remover esse erro –, merece ser igualmente provido, com o reconhecimento do equívoco nos cálculos por último homologados, que destoam dos dois anteriores e desprezam índices e fatores de correção que deveriam ser considerados, determinando, em consequência, que o perito considere, no cálculo, todos os índices constantes da Carta de São Luís, aprovada no XI Encoge, elaborada pelo professor Gilberto Melo, cuja conta, com os regulares índices representativos da correção monetária e com a indicação precisa dos juros de mora, deverá englobar o valor do crédito principal (Cr$ 13.320.000,00), os honorários advocatícios (Cr$ 1.000.000,00) e as custas processuais (estas últimas sequer consideradas na terceira conta)”
(cf. Id. n. 151836664).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 165421195).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão que homologou o cálculo sintetizou os acontecimentos que a antecederam da seguinte forma:

“(...)

Na petição de id 70685574 - Pág. 14 a parte autora se insurge contra o laudo pericial, sustentado a necessidade de esclarecimentos quanto aos parâmetros atinentes à correção monetária e juros de mora, haja vista os expurgos inflacionários existentes à época.

Como resposta, o expert apresentou laudo complementar (id 80009549 - Pág. 1), no qual esclarece os pontos suscitados e junta memória detalhada dos cálculos.

Intimadas, a parte requerida manifestou anuência com o laudo pericial, enquanto a parte autora permaneceu inerte, conforme certificado em id 82193730 - Pág. 1.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem delongas, considerando que os esclarecimentos solicitados foram respondidos pelo perito, e que embora intimada a parte autora nada manifestou acerca do laudo complementar, HOMOLOGO os cálculos apresentados em id 80009549 - Pág. 1.

(...)”
(cf. Id. nº 85374338 dos autos de origem).

A agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento vinculado ao Id. n. 136934161, dizendo que, primeiramente, o perito havia apurado que “
os Cr$ 13.320.000,00 (treze milhões, trezentos e vinte e mil cruzeiros), que representam o
an debeatur
, desde 30 de novembro de 1982, mais os honorários advocatícios de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), fixados em 10 de maio de 1983, corrigidos monetariamente segundo a Carta de São Luís (XI Encoge) e com juros de mora simples, representariam, em 28 de junho de 2001, a quantia de R$ 266.153,95
”, e, em razão de algumas omissões apontadas pela parte credora, foi realizado um segundo cálculo, e o crédito foi
“retificado para Cr$ 13.320.000,00 e para os honorários advocatícios (Cr$ 1.000.00,00), incluindo, ainda, as custas e despesas processuais, corrigidas”,
até que, após manifestações das partes, sobreveio o terceiro cálculo, apontando que, após todos os depósitos e amortizações realizadas, não restou a crédito em favor da agravante, e foi esse o cálculo homologado pela decisão agravada.

No cálculo homologado, o perito
“ajustou o termo
a quo
da correção do crédito, que passou a ser de 01/12/1982, considerando o vencimento da obrigação/dívida no dia 30/11/1982
, (e)
deixou de aplicar a correção entre o período de março de 1986 a

fevereiro de 1987, porque, segundo ele, o OTN, índice aplicável ao período,

não sofrera variação alguma nesse período”.

Porém, a homologação do cálculo que aponta inexistência de crédito em favor da apelante viola o princípio da segurança jurídica
, “
pois o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no acórdão proferido no recurso de apelação nº 8548/2002, concluiu pela insuficiência do depósito/pagamento no valor de R$ 74.292,90, em 28 de junho de 2001, pois, à época, segundo conta judicial que constava nos autos da execução, o valor do débito era de R$ 386.125,02”

Ademais, que o cálculo homologado padece de erro material, já que, segundo a
“Carta de São Luís, aprovada no XI Encode, elaborada pelo professor Gilberto Melo”,
o índice OTN sofreu, sim, alterações no período compreendido entre março de 1986 a fevereiro de 1987.

Além disso, o perito não respondeu satisfatoriamente aos questionamentos feitos pela credora, e não sanou erro material apontado pela credora, deixando de considerar “
os expurgos inflacionários do fim da década de 1980 a início da década de 1990, como, por exemplo, os índices (a) INPC de 42,72% em janeiro de 1989, (b) 10,14% em fevereiro de 1989, etc.
”, e não esclareceu “
se os juros de mora por ele aplicados obedeceram ao percentual de 0,5% ao mês, até 10 de janeiro de 2003 e, após, se de 1,0% ao mês (decorrência da vigência do Código Civil de 2002), pois não se vê a indicação dos juros moratórios ou de qualquer percentual na conta apresentada, que contém, apenas, uma versão simplificada com o valor final/total desses juros, sem qualquer discriminação específica”.

Alegando que,
“se utilizada a Carta de São Luis, elaborada pelo professor Gilberto Melo, como determinado por essa instância
ad quem
, atualizando-se o crédito originário da agravante, de Cr$ 13.320.000,00, a partir de 01 de dezembro de 1982, e a verba honorária, de Cr$ 1.000.000,00, a partir da sua fixação, 10 de maio de 1983, e até 28 de junho de 2001, data do pagamento parcial pelos primevos “terceiros interessados”, tem -se R$ 252.489,82, que, com o abatimento da quantia por eles depositada, R$ 74.292,90, passa a ser de R$ 178.196,92. Esse valor, atualizado até 15 de dezembro de 2010, data do 2º pagamento, pelos noveis “terceiros interessados”, importa, até tal data, em um crédito de R$ 712.512,29
”.

A decisão combatida pelo presente recurso não conheceu do agravo de instrumento com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Como se vê, antes da prolação da decisão agravada, a agravante havia sido intimada para se manifestar quanto ao cálculo elaborado pelo perito, mas não o fez, e foi justamente por isso que, sem pestanejar, o magistrado homologou o cálculo.

Portanto, além da preclusão processual, o presente recurso viola o princípio da dialeticidade recursal, já que a agravante não combate o fundamento que levou o magistrado a homologar o cálculo, qual seja, a falta de manifestação da agravante, o que impõe o não conhecimento do agravo, por força do disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

(...)

Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso.

(...)”.

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência, como se vê a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível

nº 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍIPO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais apresentadas pelo Embargante não guardam qualquer pertinência com o acórdão recorrido, pois este sequer tratou do termo inicial para indenização por dano moral e material oriundo de acidente automobilístico, mas sim de ato ilícito praticado pela abertura de "empresa de fachada" com o objetivo de fraudar o fisco.

Desse modo, a violação ao princípio da dialeticidade é incontroverso, razão pela qual o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe, pois não se conhece dos embargos de declaração em que a parte impugna matéria estranha aos autos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - ED 4064/2018 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 21/02/2018 – DJE do dia 01/03/2018)

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ERRO MATERIAL –

INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece dos embargos de declaração, quando ausente erro material apontado pela parte embargante e se pretende discutir matéria que sequer fora objeto do recurso de apelação, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - ED 148.985/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 21/03/2018 - DJE 02/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 148.712/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJE do dia 03/04/2018)

No presente recurso, embora a agravante diga que não há falar em preclusão para se analisar o manifesto erro de cálculo apontado pela agravante, a verdade é que, segundo o STJ, “
tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do
cálculo,
inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à
preclusão
” (AgInt no AREsp n. 2.150.337/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023